Tribunal: TJES
Processo: 0027169-28.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027169-28.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME MARCHIORI BELFORT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME MARCHIORI BELFORT
contra a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 05 (cinco) meses de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa argui, inicialmente, a ofensa ao disposto no art. 16 da Lei 11.340/06. Pugna, ainda, pela absolvição do réu em razão da inexistência de provas, bem como a “revisão” da pena imposta.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inexistente revisão, em razão do disposto no art. 79, II, RITJES.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME MARCHIORI BELFORT
contra a sentença proferida pelo MM Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 05 (cinco) meses de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa argui, inicialmente, a ofensa ao disposto no art. 16 da Lei 11.340/06. Pugna, ainda, pela absolvição do réu em razão da inexistência de provas, bem como a “revisão” da pena imposta.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, no dia 08 de janeiro de 2018, na residência do casal, na Praia de Itaparica, em Vila Velha/ES, o réu ofendeu a integridade física de sua companheira SAMARA GRAZIELA RABELO, ao lhe desferir um tapa no rosto, um soco nas costas e na cabeça, no momento de uma discussão conjugal (Boletim Unificado n° 35011890).

Diante de tal fato, o ora recorrente foi denunciado nas sanções do art. 129, §9° do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, e, posteriormente, condenado a 05 meses de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Rememorado os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. TESE: OFENSA AO ARTIGO 16 DA LEI 11.340/06:

Inicialmente, defende o recorrente a inobservância do disposto no artigo 16 da lei 11.340/06.

Referido dispositivo legal estabelece que “nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.”

A defesa pugna pela ausência de designação da mencionada audiência, pois a vítima durante todo o feito, desde a fase inquisitorial, inclusive, deixou de ofertar representação.

Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424/DF que a “
ação

penal
relativa a
lesão

corporal
resultante de violência doméstica contra a mulher é
pública

incondicionada.”

Logo, a ausência de representação da vítima no caso dos autos, seja em audiência ou em qualquer momento processual, é irrelevante para o prosseguimento do feito, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser acolhida.

II. TESE: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A defesa requer, ainda, a absolvição do ora recorrente em razão de insuficiência de provas.

Não assiste razão também nesta oportunidade.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a materialidade do referido crime é indene de dúvidas, conforme se extrai do laudo de exame de lesões corporais que atestou a presença de “
equimose polimórfica
, de coloração violácea, de cerca de 2,0x2,0 cm, em região masseterina esquerda do rosto; equimose polimórfica, de coloração violácea, de cerca de 3,0x3,0 cm, em região escapular esquerda.”

Aliás, após diligência requerida pela defesa em audiência de instrução e julgamento e, devidamente deferida pela MM Juíza, o médico legista, Dr. Miguel Gagno Nunes Médico (CRMES: 1242), da Superintendência de Polícia Técnico-Científica Departamento Médico Legal de Vitória, atestou o possível nexo de causalidade entre as agressões sofridas com as lesões descritas, senão vejamos:

Em resposta a solicitação do Juízo de Direito de Vila Velha - 5a Vara Criminal, encaminhada ao Departamento Médico-Legal, referente ao Ofício n° 0027169- 28.2018.8.08.0035, que diz respeito ao Exame de Lesões Corporais de RG 235711, em Samara Graziela Rabeio (nome da periciada), realizado neste departamento em 09/0112018 as 10 07h segue o esclarecimento acerca do questionamento 'se as lesões descritas no laudo podem aguardar relação com agressões sofridas pela vítima no dia dos fatos narrados na denúncia, ocorridos cerca de 10 a 12 horas antes da efetivação da perícia, ou seja, se podem se referir a agressão recente, visto que a vítima sofreu um atropelamento três semanas antes dos fatos".

ESCLARECIMENTO: Sim, as lesões descritas no laudo podem guardar relação com agressões sofridas no dia dos fatos narrados, cerca de 10 a 12 horas antes da efetivação da perícia.
As lesões descritas no laudo são "equimose polimórfica, de coloração violácea, de cerca de 2,0x2,0cm, em região masseterina esquerda do rosto" e "equimose polimórfica, de coloração violácea, de cerca de 3,0x3,0cm, em região escapular esquerda", as quais, pelo espectro equimótico apresentado, de coloração violácea, são compatíveis com lesões recentes (decorridas de um período inferior a 3 semanas). Conforme literatura especializada: "Com o passar dos dias, as equimoses superficiais mudam de cor. Inicialmente, são de cor vermelho-violácea, seguida, sucessivamente, pelo azulado, esverdeado e o amarelado antes de desaparecerem. Uma equimose de tamanho médio, de cerca de 4 a 5 cm, costuma desaparecer em 15 a 20 dias

Do mesmo modo, a prova da autoria pode ser evidenciada das declarações prestadas pela vítima, em juízo, que narrou,
com firmeza
, os fatos ocorridos, em perfeita harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Assim, perante a autoridade judiciária, a vítima disse que, “no dia dos fatos, o acusado após ficar nervoso com a discussão entre o casal desferiu um tapa no rosto da declarante; que a declarante passou a colocar seus pertences em uma mala para ir embora momento em iniciou-se outra discussão; que o autor então agrediu novamente a declarante com um soco nas costas e outra na cabeça; que no interior da residência só havia o acusado e a declarante.”

É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...).
(AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.
2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.
3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.
4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
5. Habeas corpus denegado.
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Por sua vez, em interrogatório judicial, o ora recorrente embora tenha relatado que a vítima tenha iniciado a discussão, não esclareceu a lesão sofrida pela mesma no rosto, devidamente comprovada em laudo pericial, nem mesmo, como consignado na sentença objurgada, produziu qualquer prova em sentido contrário.

Desse modo, considerando o laudo de lesões corporais e as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do ora recorrente quanto ao delito sediado no art. 129, §9º do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

III. TESE: DA “REVISÃO DA PENA”:

Almeja, por fim, o recorrente que a “pena seja revista”.

Muito embora nas razões recursais não constem a motivação pela qual a pena deveria ser revista, vislumbro, até mesmo de ofício, que o recrudescimento da pena-base não está devidamente justificado em elementos concretos.

O crime em questão prevê pena em abstrato de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A MM Juíza fixou a pena-base em 5 meses de detenção, tornando-a definitiva à mingua de demais circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Destaco trecho da sentença objurgada no tocante às circunstâncias judiciais:

GUILHERME MARCHIORI BELFORT agiu com dolo, tendo vontade livre e decidida em ferir a vítima; não possui antecedentes criminais; personalidade, de um homem comum; motivos injustificáveis, conduta social sem informações nos autos, circunstâncias típicas do caso, o que não deve implicar em maior agravamento da pena; consequências normais para o caso em espécie, tendo restado à mulher, lesões; a vítima não contribui para o delito.

Tendo em vista a equivalência de circunstâncias favoráveis e desfavoráveis ao acusado, e a pena abstrata imputada ao delito (detenção de 3 meses a 3 anos), fixo a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção.

Diferentemente do que pontua a magistrada, tanto a culpabilidade, quanto os motivos do crime, não revelam qualquer justificativa que fujam à normalidade do tipo penal, razão pela qual não podem ser utilizadas para o incremento da pena-base, devendo a mesma ser fixada em seu mínimo legal.

Inexistindo, portanto, quaisquer circunstâncias atenuantes/agravantes ou causas de diminuição/aumento da pena, a pena definitiva deve ser fixada em 3 meses de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena definitiva (de 05 meses) para 03 meses de detenção.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. ARTIGO 16 DA LEI 11.340/06. REPRESENTAÇÃO PRESCINDÍVEL. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. STF. ADI 4424/DF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424/DF que “na
ação

penal
relativa à
lesão

corporal
resultante de violência doméstica contra a mulher é
pública

incondicionada.”

Logo, a ausência de representação da vítima no caso dos autos é irrelevante para o prosseguimento do feito, inexistindo, neste momento processual, qualquer nulidade a ser acolhida.

2.Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

3. Além disso, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

4. Tanto a culpabilidade, quanto os motivos do crime, não revelam qualquer justificativa que fujam à normalidade do tipo penal, razão pela qual não podem ser utilizadas para o incremento da pena-base, devendo, portanto, a mesma ser fixada em seu mínimo legal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.